Tribunal: TJDFT
Processo: 0720539-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720539-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRENE FRANCISCA DOS SANTOS contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em que o d. Juízo a quo, considerando que ainda não se procedeu ao cancelamento do precatório de ID 47050313 para expedição de RPV, bem como a existência de pedidos de reembolso de custas, de retificação de cálculo e de cálculo da verba honorária inerente ao cumprimento de sentença, indeferiu o prosseguimento do feito e reafirmou a necessidade de suspensão processual, até o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15) (ID 64821960 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante alega que a tese jurídica defendida pelo DISTRITO FEDERAL no IRDR em questão, acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do processo n. 2015.01.1.125134-3, para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva do IPREV, foi acolhida no agravo de instrumento n. 0726362- 65.2019.8.07.0000, cujo acórdão já transitou em julgado. Desse modo, afirma não ser possível aplicar o que vier a ser decidido no IRDR, já que a questão não está mais pendente de julgamento. Acrescenta que a demora no julgamento do presente recurso poderá causar danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que o requisitório devido pelo IPREV poderá ser expedido com prejuízos para a sua posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 17323632. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A Câmara de Uniformização desta Corte, examinando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, em decisão disponibilizada no DJe de 04/03/2020, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados desta Corte, que versem sobre a seguinte questão de direito: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. (ID 14645019 dos autos n. 0717865-62.2019.8.07.0000) Compulsando os autos de origem, denota-se que, antes da determinação de suspensão processual emanada do IRDR, a ora agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0726362-65.2019.8.07.0000 contra decisão de ID 46617001, complementada ao ID 48990245, que acolheu o argumento trazido pelo DISTRITO FEDERAL no sentido de que sua responsabilidade seria apenas subsidiária em relação ao IPREV/DF, e determinou, por conseguinte, que os autos fossem novamente encaminhados à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos (ID 52195042 - p. 2). Na petição de ID 51266322, o patrono da agravante informa renúncia de parte do seu crédito referente aos honorários do cumprimento de sentença, constante do precatório de ID 47050313, excedente a dez salários mínimos, pugnando, por conseguinte, pela expedição de RPV. Determinado, em 04/12/2019, o cancelamento do precatório e a expedição de RPV, como pleiteado (decisão de ID 51431678, reiterada ao ID 59631120), suscitou-se dúvida quanto ao cumprimento da ordem judicial, considerando a decisão de suspensão emanada do IRDR (ID 59640956). Na decisão sob o ID 59746381, proferida em 19/03/2020, ficou consignado que se aguardasse o julgamento do aludido incidente (ID 59746381). Em petição protocolada no dia 08/05/2020 (ID 62700109), a ora agravante pugnou pelo prosseguimento do feito, tendo em vista o julgamento de mérito do agravo de instrumento supramencionado, em que a questão restou dirimida conforme ementa juntada ao ID 62700111 - p. 2, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 502 DO CPC. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. Consoante o preconizado no artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 2. Havendo decisum transitado em julgado, fixando a responsabilidade do ente distrital apenas em caráter subsidiário, carece de lastro fático e jurídico, além de violar a coisa julgada, a pretensão de conferir, em sede de cumprimento de sentença, interpretação diversa da estabelecida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (AcÃ3rdÃ£o 1242814, 07263626520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na decisão de ID 62758742, a magistrada de primeiro grau afirmou a necessidade de se prosseguir com o sobrestamento. Posteriormente, esta 1a Turma Cível oficiou o d. Juízo a quo, encaminhando as cópias das peças do agravo de instrumento (ID 64022331), em que consta que o acórdão respectivo transitou em julgado no dia 25/05/2020, ocasião em que, proferida nova decisão em 28/05/2020, foi reafirmada a necessidade de se aguardar o julgamento do IRDR, embora tenha sido concluído o julgamento do recurso (ID 64233334). Irresignada, a agravante apresentou a petição de ID 64749817, pelo prosseguimento do feito, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Traçadas tais premissas, revela-se, ao menos nesta análise perfunctória, escorreita a r. decisão de primeiro grau. Isso porque, embora o julgamento do agravo de instrumento tenha sido concluído após a ordem de suspensão processual oriunda do incidente, certo é que referida determinação foi seguida pelo d. Juízo a quo em 19/03/2020, ou seja, antes de se operar a preclusão acerca da matéria, sendo, ainda, reafirmada em sucessivas decisões. Outrossim, ainda não houve a retificação dos cálculos, o cancelamento do precatório e a expedição do requisitório, como determinados, considerando que o feito de origem foi sobrestado, ante a pendência de julgamento do IRDR. Nesse descortino, deve a parte agravante aguardar a conclusão do julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, conforme determinação desta egrégia Corte. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora